Tribunal: TJDFT
Processo: 0724015-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar: a) a necessidade de desconstituição da decisão interlocutória impugnada em virtude de alegada deficiência de fundamentação; e b) se a penhora deve ser desconstituída em razão do suposto comprometimento da atividade empresarial mantida pela ora agravante.
2. A norma prevista no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil vai além da exigência prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, para a efetiva fundamentação da decisão judicial. 2.1 Devem ser apreciadas as questões formuladas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico adotado na respectiva decisão, com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 11 e 489, §1o, ambos do Código de Processo Civil, o que ocorreu no caso em exame.
3. O critério estático da distribuição do ônus da prova, previsto na regra geral estabelecida pelo art. 373 do Código de Processo Civil, dispõe que é atribuição do autor provar o fato constitutivo de sua pretensão (inc. I). Em contrapartida, é ônus do réu produzir prova a respeito de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor (inc. II). 3.1. No caso, a recorrente deixou de se desincumbir de seu ônus probatório. Logo, a decisão interlocutória impugnada deve ser mantida.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.